Tribunal: TJPA
Processo: 0000822-44.2014.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000822-44.2014.8.14.0030

APELANTE: MUNICIPIO DE MARAPANIM

APELADO: FEDERACAO ENTIDADES SINDICAIS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO PARA FESMUPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Recurso de Apelação cível. Remessa necessária. Obrigação de fazer para desconto da contribuição sindical. Necessidade de pagamento. Constatado erro material. Embargos de Declaração acolhidos.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos para corrigir alegada contradição no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se há inconsistência em relação ao período compreendido no pedido de pagamento retroativo pleiteado na petição inicial e a decisão embargada.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC/2015).

4. O acórdão embargado deu parcial provimento ao pedido, reformando a sentença para condenar o município de Marapanim a repassar os valores da contribuição sindical a partir do ano de 2014.

5.A petição inicial é expressa quanto ao pedido de desconto da contribuição sindical obrigatória vencida e vincenda, observada a prescrição quinquenal, ou seja, a partir do ano de 2009.

6. Correção de erro material para manter a sentença que condenou o Município a repassar os valores da contribuição sindical a partir do ano de 2009, observando a prescrição quinquenal.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração acolhidos.

_________

Dispositivo relevante citado
: artigo 1.022 do CPCP/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 12 a 19 e maio 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0000822-44.2014.8.14.0030
) opostos pela FEDERAÇÃO DE ENTIDADES SINDICAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PARÁ - FESMUPA contra o MUNICÍPIO DE MARAPANIM, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob minha relatoria, que conheceu e deu parcial provimento à Apelação Cível.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Pois bem, entendo que o recurso merece parcial provimento, pois, analisando a petição inicial da Federação, demonstra-se que a mesma requereu o pagamento das contribuições desde 2014 e não 2009, como determinado em sentença, conforme ID Num. 10572115 - Pág. 4 e 5.

Dessa forma, deve-se reformar a sentença para fins de adequá-la ao pedido formulado na inicial, isto é, o pagamento das contribuições desde 2014 e não 2009.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença
para condenar a Municipalidade a repassar os valores da contribuição sindical a partir do ano de 2014, como pleiteado na inicial
, de acordo com a fundamentação lançada. (Grifo nosso)

Em razões recursais, a Embargante afirma que o Acórdão é contraditório quanto ao pedido inicial, pois, na peça inicial, requer o desconto da contribuição sindical obrigatória vencida e vincenda dos servidores públicos municipais, observando a prescrição quinquenal. Contudo, o julgado reformou a sentença e condenou o município a repassar os valores de contribuição somente a partir de 2014, considerando este como sendo o pedido inicial.

Verifica-se que, na petição inicial (Id. 10572125), que consta na alínea
“b”
o pedido, conforme alega a Embargante.

Requer o acolhimento dos Embargos declaratórios com efeitos infringentes.

O Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id.20470571).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve vício no Acórdão embargado q
ue deu parcial

provimento à Apelação Cível interposta pelo Apelante, ora embargado, reformando a sentença para
condenar o município a repassar os valores da contribuição sindical somente a partir do ano de 2014.

Denota-se do Acórdão recorrido que, na esteira do parecer ministerial, por erro material, considerou-se o repasse dos valores de contribuição sindical somente a partir do ano de 2014, satisfazendo a alínea
“a”
do pedido da inicial. Entretanto, consta na alínea
“b”
o pedido

de repasse da contribuição sindical obrigatória vencida e vincenda, observada a prescrição quinquenal, ou seja, o repasse a partir do ano de 2009.
Senão, vejamos:

b) Ao final, seja a presente ação julgada procedente, para o fim de ser mantida a decisão que antecipou o provimento jurisdicional ora pleiteado, para decretar por sentença de mérito, a obrigatoriedade do MUNICÍPIO em realizar e repassar anualmente no mês de MARÇO de cada ano,
o desconto da contribuição sindical obrigatória vencida e vincenda dos SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, observado a prescrição qüinqüenal
, uma vez que referida contribuição está garantida na Constituição Federal, Legislação Federal, Doutrina e Jurisprudência fartamente demonstrado alhures: (Grifo nosso)

Deste modo, verificada a inconsistência, merece ser acolhida a pretensão da Embargante.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, para corrigir o erro material, com efeitos infringentes, para manter a sentença que condenou o município a repassar os valores de contribuição sindical a partir do ano de 2009, observando a prescrição quinquenal.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2025